Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. LAUDO DE VERIFICAÇÃO. IMÓVEL INDEPENDENTE DO CONDOMÍNIO. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. TAXAS. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BALIZAS LEGAIS.
1. É indevida a cobrança de taxas condominiais se comprovado, mediante laudo de verificação, que o imóvel não está localizado nos limites do condomínio e que a parte não usufrui de qualquer serviço, comodidade ou benfeitoria por ele realizada.
2. O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso não provido.